Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-07.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700923-07.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA APELADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 15011887, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator